Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719938-73.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MAURÍCIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MUTUO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. Verificada a presença de planilha de cálculos dentre os documentos que instruem a petição inicial, resta definitivamente afastada a hipótese de inépcia, calcada na violação do art. 700, §§ 2o e 4o, do CPC. 2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando a necessidade da prova pericial pretendida recorrente não é justificada pelos argumentos de defesa, constante de seus embargos monitórios. 3. Conquanto seja inegável, com base nas normas e princípios que regulam o direito material, a modificação excepcional das cláusulas contratuais do contrato de mútuo, essa possibilidade não isenta a parte de indicar, fundamentar e esclarecer, com base em argumentos robustos e convincentes, a razão pela qual entende que determinada cláusula deva ser afastada ou modificada. 4. Preliminares afastadas. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 7o e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 7o e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito’” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012